Tribunal: STF
Processo: ARE 1322958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DATA BASE. DIREITO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESCABIMENTO. LEI EM PLENA VIGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. CONFIGURAÇÃO. ANO DE 2015 A 2018. APLICABILIDADE DAS LEIS Nº 2.895/2015, 3.174/2016, Nº 3.371/2018 E Nº 3.370/2018. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
    - Dos autos denota-se que o direito alegado pelo autora/requerente, reconhecido na sentença, não é negado pelo Estado/requerido. Trata-se de questão incontroversa o direito do servidor a perceber a data base e reflexos, bem como a progressão funcional.
    - Inobstante o entendimento do Supremo tribunal Federal no julgamento do RE nº 905.357/RR (TEMA 864/STF), no sentido de que 'para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias', verifico que o estado/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivamente suas alegações nesse ponto.
    - Consoante a jurisprudência do STJ a alegação com base na Lei de Responsabilidade somente pode ser utilizada, com motivação fundamentada, e não apenas com alegações sem justificativa idônea.
    - Não cabe em defesa do não pagamento proveniente de lei alegar o excesso de despesas com pessoal (art. 169, da CF). Com efeito, os reajustes anuais oriundas de leis de há muito editadas (Leis Estaduais nºs. 2.985/2015, nº. 3.174/2016, nº. 3.371/2018 e nº. 3.370/2018), geram presunção de reserva de valores, o que afasta a invocação da lei de responsabilidade fiscal e CF/88. 
    - É direito da autor/servidor público receber a data-base do ano de 2015 a 2018, assim como os reflexos legais, já que ausente fundamento legal para justificar a falta de tais pagamentos.
    - Correta a condenação do Estado ao pagamento da data-base desde o implemento dos requisitos, na forma prevista em leis próprias.
    - Ademais, a alegação de indisponibilidade orçamentária e financeira, bem como de extrapolação do limite prudencial com despesas, não constitui óbice à implementação do direito do servidor à progressão funcional, quando amparado em legislação pertinente.
    - Remessa oficial conhecida e desprovida.
    - Sem honorários advocatícios recursais, tendo em vista a natureza do Reexame Necessário."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, X, e 169, §1º, I, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente